Tribunal: STF
Processo: RE 90946
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
CONTRATO DE CAMBIO. PROTESTO. INADMISSIBILIDADE DE SUA SUSTAÇÃO. SE
O EXPORTADOR NACIONAL, AO TERMO DO CONTRATO DE CAMBIO, NÃO ENTREGA A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AS CAMBIAIS, HAVERA INADIMPLENCIA DO
VENDEDOR, OPERANDO, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, EM PROL DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, O PEDIDO DE DIFERENÇA DE TAXA NA FORMA DO ART. 75 E SEU
PARAGRAFO 1. DA LEI 4.728/65. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. RE
CONHECIDO E PROVIDO.